Tribunal: TJBA
Processo: 0504085-50.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504085-50.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVIO SANTOS SOUSA e outros (2) Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS, JERONIMO GUIMARAES DE SOUSA, WALLACE CERQUEIRA SANTOS APELADO: EUDES FERNANDO DE BRITO Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ART. 292, § 3º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Quando verificar que o valor da causa não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo Autor, o Magistrado de piso procederá à correção de ofício, com fulcro no art. 292, §3º, do CPC. 2. Se a parte autora não tem o dever de recolher as custas processuais, por ser beneficiária da justiça gratuita, revela-se desarrazoada e desproporcional a extinção do feito sem resolução de mérito, por descumprimento à determinação de emenda à petição inicial para correção do valor da causa. Aplicação do princípio da primazia do mérito consagrado pelo CPC vigente. 3. A anulação da sentença que indeferiu a petição inicial não autoriza o julgamento direto do mérito pelo Tribunal de Justiça, considerando que a causa não está madura para julgamento, pois a demanda foi extinta de maneira precoce, ainda na fase postulatória e sem a produção das provas necessárias. 4. Apelo parcialmente provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504085-50.2016.8.05.0113, em que figuram como Apelante SILVIO SANTOS SOUSA E OUTROS e como Apelado EUDES FERNANDO BRITO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.